Tribunal: STF
Processo: ARE 1312127
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição de agravo regimental na qual se questiona ato que determinou a remessa dos autos à origem, com base no ARE 884.325, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 04.09.2020, para os fins do disposto no art. 1.036 do CPC.
    Cumpre destacar que o ato que determina a remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente e, por isso, não desafia impugnação.
    O Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Com mais razão, não cabe recurso contra a aplicação da sistemática da repercussão geral por Ministro deste Tribunal, diante da inexistência de conteúdo decisório. Nesse sentido, as seguintes decisões, entre outras: RE-AgR 593.078, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008; AI 705.038, Rel. Min Ellen Gracie, DJe 19.11.2008, e AI-AgR 696.454, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10.11.2008. Transcrevo esta última decisão:
    “O ato judicial que faz incidir a regra inscrita no art. 543-B do CPC não possui conteúdo decisório nem se reveste de lesividade, pois traduz mera conseqüência – admitida pela própria jurisprudência plenária do Supremo Tribunal Federal (AI 715.423-QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE e RE 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO) – que resulta do reconhecimento da existência de repercussão geral de determinada controvérsia constitucional suscitada em sede recursal extraordinária, tal como sucede no caso ora em exame.
    A ausência de gravame, no caso em análise, decorre da circunstância de que, julgado o mérito do apelo extremo em que reconhecida a repercussão geral, os demais recursos extraordinários, que se acham sobrestados, ‘serão apreciados pelos Tribunais, Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se’ (CPC, art. 543-B, § 3º– grifei).
    A inadmissibilidade de recurso, em tal situação, deriva da circunstância – processualmente relevante – de que o ato em causa não consubstancia, seja a solução da própria controvérsia constitucional (a ser apreciada no RE 567.454/BA), seja a resolução de qualquer questão incidente. 
    Tratando-se, pois, de manifestação que não se ajusta, em face do seu próprio teor, ao perfil normativo dos atos de conteúdo sentencial (CPC, art. 162, § 1º) ou de caráter decisório (CPC, art. 162, § 2o), resulta evidente a irrecorribilidade do ato que meramente ordenou, como no caso, a devolução dos presentes autos ao órgão judiciário de origem, nos termos e para os fins do art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei n. 11.418/2006).
    Sendo assim, e em face das razões, não conheço, por inadmissível, do presente recurso de agravo”. (Destaquei.)
    No mesmo sentido pronunciei-me ao negar a liminar no MS 28.551, DJe 13.5.2010:
    “Registre-se que a devolução determinada pela Presidência e cumprida pela Secretaria Judiciária do STF não se reveste de ato jurisdicional, mas simples mecânica que permita aos órgãos de origem examinarem se o caso concreto é, ou não, semelhante a caso paradigma ou representativo da controvérsia já examinado pelo Pretório Excelso.
    Nesse sentido, tanto o comando constitucional, inserido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, quanto as disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal convergem para a racionalização do procedimento, de sorte que desobrigue o Tribunal e seus Ministros de examinar repetidas vezes a mesma questão constitucional.
    Portanto, ausente o indispensável fumus boni juris para concessão da medida liminar pleiteada.
    Indefiro o pedido de liminar”. (Grifei)
    Ante o exposto, não conheço do presente, por incabível.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente